Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. REQUERIMENTO DO RÉU. APRECIAÇÃO. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Apresentado pelo réu requerimento para a realização de audiência de conciliação, este deve ser apreciado pelo juízo de origem. Na hipótese em que o réu foi corretamente citado para responder ao processo, com a indicação do prazo para apresentação de sua defesa (15 dias úteis), o termo inicial para apresentação de contestação é contado da juntada aos autos do mandado citatório. A interposição de requerimento para realização de audiência de conciliação não interrompe ou posterga o prazo de defesa estabelecido no mandado de citação.